Tribunal: STF
Processo: RE 1453710
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), assim ementado:



    Servidor Público. Quadro do Magistério da Secretaria Estadual de Educação. Jornada de Trabalho. Compatibilidade entre a Resolução SE n° 8/2012 e a Lei Federal n° 11.738/08. Adequação da carga horária à jornada de trabalho. Conformidade entre a Resolução da Secretaria da Educação e a legislação federal Admissibilidade. Recurso desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 3º, II; 5º, II; 22, XXIV; 24, IX, §§ 2º e 4º; 205; e 206, V, VII e VIII, todos da CF/1988.



    3. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem pela sistemática de repercussão geral (Tema 958/STF).



    4. O TJ/SP, em juízo de retratação, manteve o julgado proferido, em acórdão assim ementado:



    Servidores públicos. Quadro do Magistério da Secretaria Estadual de Educação. Jornada de trabalho. Compatibilidade entre a Resolução SE n° 8/12 e a Lei 11.738/08. Adequação da carga horária à jornada de trabalho. Tema 958/STF observado. Situação fora do alcance do art. 1.040, II, do Código 8 em de Processo Civil. Julgamento original mantido.



    5. Decido.



    6. O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator